Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FATO NOVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase do processo, assim como é possível a sua modificação ou revogação (art. 296 do CPC).
2. A servidão administrativa é direito real público sobre coisa alheia, em caso de necessidade da utilização da propriedade privada para execução de obras e serviços de interesse da coletividade. Em contrapartida, deve ser fixada indenização justa, em razão da restrição imposta ao proprietário do imóvel quanto ao uso do bem.
3. O art. 15, § 1°, do Decreto-Lei no 3.665/41 condiciona o deferimento da liminar de imissão provisória na posse ao depósito do valor da indenização.
4. Fixada as astreintes em sede de tutela provisória, o levantamento de eventuais quantias a esse título só poderá acontecer após decisão judicial transitada em julgado em favor do credor, conforme o art. 537, caput, §3°, do CPC.
5. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.